Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709673-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO CAENGE - ENGEMASA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ENGEMASA ENGENHARIA LTDA, GERALDO MAJELA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSÓRCIO CAENGE-ENGEMASA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709327-67.2021.8.07.0018), ajuizado em desfavor da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida acolheu parcialmente a impugnação para determinar a compensação do crédito de titularidade da ENGEMASA ENGENHARIA LTDA e da CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA dos presentes autos com o crédito objeto de execução nos autos no 0712482-20. Também rejeitou a compensação do valor relativo aos 11% de honorários sucumbenciais por não ser o titular devedor da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Ademais, os exequentes foram condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 aos patronos da CAESB, a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 118912878): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB postula compensação do débito perseguido nestes autos com o crédito ostentado por si, no valor de R$ 69.194.634,12, atualizado até 28/09/2020, id. 73353715 dos autos do processo de cumprimento provisório de sentença no 0712482-20.2017.8.07.0018. A credora, intimada, argumenta, em suma, que a impugnação não pode ser acolhida em face de o título oposto contra si pela executada não ser exigível e que há nos autos credor de verba honorária que não é devedor da executada, pelo que faz jus ao percebimento do respectivo crédito. Pois bem. No que concerne à obrigação de pagar ostentada pelos credores da verba principal, esta deve ser compensada com a obrigação de pagar perseguida pela executada nos autos do processo 0712482- 20.2017.8.07.0018, à vista do que dispõe o art. 368, confira-se: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Não obstante isso, não há que se falar em destaque de honorários contratuais, haja vista que o proveito econômico obtido pelas exequentes não ingressará em suas disponibilidades financeiras, face à imperiosa compensação. Lado outro, em relação ao crédito ostentado pelo patrono a título de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, tal compensação não se mostra pertinente, devendo a executada proceder ao pagamento, acrescido de multa de 10% e de 10% a título de honorários sobre o valor a ser pago. Diante disso, a impugnação deve ser em parte acolhida. Face ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar a compensação do crédito de titularidade de ENGEMASA ENGENHARIA LTDA (R$ 1.255.397,80, atualizado até nov/2021) e de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (R$ 653.729,18, atualizado até nov/2021), perseguido nestes autos, conforme planilha de id. 109745462 - Pág. 6, com o crédito objeto de execução nos autos 0712482-20.2017.8.07.0018, em face de ENGEMASA ENGENHARIA LTDA e de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA. Rejeito a compensação do valor relativo aos 11% de honorários sucumbenciais por não ser o titular devedor da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Após a preclusão desta, informe-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, onde tramita o processo 0712482-20.2017.8.07.0018, acerca desta compensação. Intime-se o credor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento a instruir o feito com planilha atualizada deste crédito. Sobre o valor deverá incidir 10% a título de multa e 10% de honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Condeno as exequentes a pagar R$ 10.000,00 aos patronos da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.” Em sua peça recursal os agravantes requerem a reforma da decisão a fim de que seja julgada improcedente a impugnação, impondo-se a impugnante os consectários legais, abrigados pela norma processual (art. 523, §2o, do CPC). Aduzem que a decisão não examinou por completo sua irresignação. Afirmam que no ID 114665057 (pág. 1/7), ao se manifestarem sobre a compensação pleiteada pela CAESB, deixaram claro sobre a sua impossibilidade, porquanto não tinha a executada anexado o título, líquido, certo e exigível que pretendia compensar; demonstraram a titularidade do crédito a favor do consórcio; demonstraram a impossibilidade de compensar, incluso créditos de honorários sucumbenciais; anexaram contrato de honorários que garante a dedução do crédito, quando do recebimento pelo consórcio; destacaram a condição da Caenge/exequente, que se encontra em recuperação judicial já deferida, o que impede o exercício de privilégio na forma indireta de pagar; a condição da Engemasa/exequente de empresa cujos valores financeiros constituem a sua sobrevivência financeira, bem como o fato de que foram nomeados bens a garantir a execução. Destacam que a juíza processante, observando o que foi alegado pelas exequentes, oportunizou a executada a anexar o título objeto da compensação. Tal despacho foi disponibilizado/publicado no DJe em 15/02/2022, tendo a Caesb, anexado decisão interlocutória no cumprimento provisório de sentença no 0712482-20.2017.8.07.0018, onde consta deferimento de penhora para garantia de dívida no montante de R$ 53.308.289,31, sem qualquer complemento que identifique o título extrajudicial e, tão somente anexando acórdãos em amparo a sua tese. Entretanto não juntou o título por completo. Também não examinou a Juíza a questão quanto a titularidade do crédito principal, voltado para o consórcio Caenge/Engemasa, sendo que a partilha ocorreria após o recebimento. Quanto a situação jurídica da Caenge, discorrem que hoje em recuperação judicial, como consta do processo no 0712583-955.2019.8.07.0015, já homologada e apresentado o plano de recuperação, não permite a compensação, posto que seria privilegiar credores, ferindo a ordem dos créditos. Assim facultados estão aos credores habilitarem os créditos no processo de recuperação judicial. Narram que o mesmo ocorre, com o crédito destacado dos haveres do consórcio a ser repassado para Engemasa, posto que o crédito em execução promovida pela Caesb, encontra-se garantido por penhora deferida nos autos e, neste processo não há lugar para se pleitear substituição de penhora. Informam que o art. 161, I, da Lei de Recuperação Judicial, diz taxativamente que as ações e execuções contra o devedor, por créditos sujeitos aos efeitos da concordata, ficam suspensos, devendo-se respeitar o procedimento de habilitação de crédito, insculpido no inciso I, do art. 7o da Lei no 11.101/05. Ressaltam que no que refere a parte do crédito da Engemasa, restou arguido que a compensação de valores financeiros, tem como observância o princípio da preservação da empresa e/ou sobrevivência empresarial, que visa preservar a unidade produtiva em detrimento de satisfazer uma dívida, que no caso depende de decisão de mérito, como também, ao fato de que a exequente já nomeou bens suficientes a garantir a execução, fato este de conhecimento do patrono da portadora do título compensante, ao qual cumpria, por questão de lealdade processual, trazer e noticiar nos autos. Frisam que o valor a ser levantado pelas exequentes refere-se a prestação de serviços, em período que sequer nascera a ação ventilada pela Caesb, e constituem garantia de pagamento de salários dos empregados vinculados ao contrato anteriormente existente. Asseveram que o STJ tem decidido em caso de penhora de crédito financeiro, o que não diverge da compensação, que este não ultrapasse o percentual de 30%, justamente protegendo a sobrevida da empresa e mesmo porque neste caso (2a Vara da Fazenda Pública) outros bens garantiram a decisão do julgador. (Informativo 384 e 397, REsp 870.509 – SP, Min. Audir Passarinho Júnior). Defendem que quanto a questão levantada sobre os honorários contratados, é possível observar que do contrato de honorários firmado para execução dos trabalhos judiciais, nele restou fixado a favor do escritório de advocacia os honorários “ad exitum” que: “...Os honorários ad exitum serão no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores brutos, decorrente de acordo administrativo e 15% (quinze por cento)” sobre o valor bruto decorrente de decisão judicial, a serem pagos quando da ocorrência dos fatos (acordo administrativo ou decisão judicial).” Assim, também merece destaque que os honorários ad exitum, garantidos pelo ajuste firmado entre as partes exequentes é de 15% sobre o valor bruto executado, ou seja, valor total executado de R$ 1.300.462,71 + R$ 677.016,26, totalizam R$ 1.977.478,97, que aplicado o percentual de 15% resulta em R$ 296.621,84, valor dos honorários contratados, que se pediu que fossem destacados e reservados. Sustentam que a Juíza entendeu por rejeitar o pedido, se esquecendo de tratar-se de alimentos, garantido pela lei e jurisprudência pátria, impondo-se a revisão da sentença, mesmo porque figura o requerente como exequente. Também ao fixar os honorários sucumbenciais a favor da impugnante, não aplicou o princípio da racionalidade (art. 85, 8o do CPC), como o fez a favor das exequentes, impondo-se a sua redução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 33957601. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator